Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-62.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002950-62.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVERTON DE JESUS VIEIRA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
(
ART. 304 DO CÓDIGO PENAL
)
.
Penas de multa e 2 (dois) anos de reclusão. Regime aberto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
por ausência de fundamentação.
REJEITADA.
Sentença fundamentada.
Ausência de ofensa ao princípio da correlação. Absolvição do crime de tráfico de drogas não acarreta absolvição do crime de uso de documento falso. Crime de natureza formal. Tipo penal que não exige fim específico.

Pleito absolutório.

Inacolhimento.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
Prova idônea.
RÉU QUE CONFESSOU
deter documento de identificação falso. Documento apresentado aos policiais durante abordagem. Provas suficientes para condenação.
TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA.
detecção da falsidade documental em decorrência das declarações contraditórias do réu durante a abordagem policial não demonstra a
ineficácia absoluta do meio.
Documento de identificação falso apresentado aos policiais. Crime consumado.

REFORMA DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por EVERTON DE JESUS VIEIRA contra a sentença condenatória, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, proferida pela Dr.ª Andréa Padilha Sodré Leal Palmarella, que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso, fixando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Em síntese, que no dia 09 de Junho de 2024, às 21h30min, na Rua Joaquim Nery, bairro São Jorge, em Jaguaquara/BA, policiais militares estavam em rondas de rotina, quando avistaram o denunciado em via pública, que, com a aproximação da viatura começou a apresentar nervosismo, o que ensejou a abordagem e busca pessoal. Durante a abordagem, o recorrente fez uso de carteira de identidade falsificada, apresentando-se como Victor Moschini Marques, sendo prontamente desmascarado pelos agentes de polícia, que lhe fizeram perguntas de praxe, caindo o mesmo em contradição, até se equivocar na data de seu nascimento, quando resolveu confessar que se chama Everton de Jesus Vieira e fazia uso do referido documento porque cometera homicídio no Estado de São Paulo, tendo fugido para esta Cidade, para se esquivar da responsabilidade penal.

3.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REJEITADA. A
sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para embasar a condenação pelo crime previsto no artigo 304 do Código Penal. O juízo sentenciante apontou expressamente os elementos de convencimento que o levaram a concluir pela condenação, destacando a convicção acerca da materialidade e autoria do delito.

4. Ademais, a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas não acarreta a absolvição pelo crime de uso de documento falso.

5. No caso vertido, não procede a alegação defensiva violação ao princípio da correlação ou congruência. A denúncia narra expressamente que, durante a abordagem policial, o acusado fez uso de carteira de identidade falsificada, apresentando-se como Victor Moschini Marques, sendo prontamente desmascarado pelos agentes de polícia, que lhe fizeram perguntas de praxe, caindo o mesmo em contradição, até se equivocar na data de seu nascimento, quando resolveu confessar que se chama Everton de Jesus Vieira e fazia uso do referido documento porque cometera homicídio no Estado de São Paulo, tendo fugido para esta Cidade, para se esquivar da responsabilidade penal.

6. Embora se argumente que o delito em questão exige o fim especial de obter vantagem indevida ou causar prejuízo a terceiro, tal afirmativa não é verdadeira. Trata-se de um crime comum, consumado com a simples utilização ou apresentação do documento falso, independentemente de qualquer finalidade específica além do dolo de usar o documento sabendo de sua falsidade. A configuração do crime exige apenas dolo genérico, ou seja, o agente deve ter consciência da falsidade do documento e a intenção de usá-lo, logo, não é necessário demonstrar um fim especial, como obter vantagem ou causar prejuízo, bastando o uso doloso do documento falso.

7. Dessa forma, estando a sentença devidamente motivada, com a exposição clara dos elementos de prova que levaram à condenação e a correta adequação dos fatos ao tipo penal, e não havendo demonstração de qualquer prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade.

8.
PLEITO
A
BSOLUTÓRIO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL.
Além de firmes e harmonizados com demais elementos dos autos, os depoimentos dos demais policiais corroboram integralmente a narrativa, o que constitui prova idônea e suficiente para condenar o recorrente.
A
versão apresentada pelos agentes públicos é integralmente corroborada pela confissão do próprio apelante.

9.
Embora
o réu
tenha tentado minimizar sua conduta,
no
interrogatório judicial, neg
ando
ter apresentado o documento aos policiais, no entanto, admitiu expressamente que mandou confeccionar uma carteira de identidade falsa, com sua foto e dados que não lhe pertenciam.

10.
A alegação de que apenas guardava o documento em casa, sem nunca tê-lo utilizado, mostra-se uma frágil tentativa de se desvencilhar da responsabilidade penal, pois se ancora apenas na mera declaração do recorrente, sem provas que a corroborem. Desse modo, sua frágil narrativa, não é o suficiente para infirmar a versão acusatória, que se alinha com o conjunto probatório amealhado aos autos.

11.
Também é infundada a tese de crime impossível (art. 17 do CP).
A
pronta detecção da falsidade por policiais, que possuem treinamento técnico e experiência funcional, não autoriza o reconhecimento do crime impossível, pois a ineficácia do meio empregado é relativa e não absoluta.
In casu,
não se pode dizer que se tratava de falsidade grosseira (ineficácia absoluta do meio), já que os policiais suspeitaram do documento após o próprio recorrente ter se equivocado sobre seus dados de identificação, como sobrenome e a data de nascimento.

12.
Logo, nota-se que a falsificação possuía aptidão mínima para ludibriar, sendo descoberta em razão das contradições do próprio agente e da sagacidade dos policiais, o que não descaracteriza o crime, que já havia se consumado no momento da apresentação do documento falso aos agentes. Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e sendo inaplicável a tese de crime impossível, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

13.
PRESENÇA DE ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
INACOLHIMENTO. Na segunda etapa da dosimetria, notadamente foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, contudo, fixada a pena no mínimo legal, deixou de reduzir a pena consoante o entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158).

14. A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Ilustre Procuradora Adriani Vasconcelos Pazelli, opinou pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002950-62.2024.8.05.0138
, provenientes da Comarca de
Jaguaquara
, em que figuram, como Apelante,
EVERTON DE JESUS VIEIRA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR
e,
NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o Desembargador
Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06